Tribunal: TJMT
Processo: 0001631-67.2013.8.11.0025
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001631-67.2013.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REGINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 032.994.921-79 (RECORRENTE), LOURENCO GOMES GOUVEIA - CPF: 031.620.931-71 (RECORRENTE), WAGNER BATISTA - CPF: 053.950.131-05 (RECORRENTE), PAULO LOPES FERREIRA - CPF: 002.000.201-70 (VÍTIMA), REGINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 032.994.921-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO GOMES GOUVEIA - CPF: 031.620.931-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II). A defesa pleiteou genericamente a absolvição sumária, sem apresentar argumentos concretos. O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, por seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso em sentido estrito deve ser conhecido diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de pronúncia, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso, embora interposto tempestivamente e por parte legítima, não apresenta fundamentação concreta, limitando-se a invocar genericamente o direito ao duplo grau de jurisdição, sem apontar erro ou vício na decisão impugnada.

4.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem de forma clara, objetiva e específica os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A ausência de argumentação dialética inviabiliza o contraditório e impede o julgamento da insurgência, constituindo vício que compromete a admissibilidade do recurso.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a inobservância à dialeticidade impede o conhecimento do recurso, pois limita o efeito devolutivo e compromete o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A admissibilidade recursal exige a exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito que sustentam a insurgência.

3.

A ausência de dialeticidade compromete o contraditório e inviabiliza o julgamento do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 581, IV; CPC, art. 1.010, II, c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.05.2018; STJ, AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 16.12.2019; TJMT, N.U 1001756-03.2022.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

0001631-67.2013.8.11.0025

RECORRENTE: WAGNER BATISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Wagner Batista
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT (ID 272166384), que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, consistente em tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas razões recursais em id. 272166393, a defesa postulou genericamente a absolvição sumária, sem apresentar fundamentos concretos, limitando-se a alegar a possibilidade de reexame da matéria pela instância superior.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em id. 272166398, sustentando o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnando por seu desprovimento.

Em juízo de retratação em id. 272166399, o magistrado manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (ID 283213389), também opinou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, por seu desprovimento, mantendo-se a decisão de pronúncia nos moldes em que foi proferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, antes de qualquer exame meritório, cumpre analisar os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a observância do
princípio da dialeticidade
, cuja inobservância, por si só, obsta o conhecimento da insurgência.

Embora o recurso tenha sido interposto dentro do prazo legal e por parte legítima, observa-se, com clareza, que a defesa técnica não atendeu à exigência mínima de exposição dos fundamentos jurídicos de fato e de direito que sustentem a inconformidade com a decisão proferida. A peça recursal limita-se a afirmar, de maneira vaga e genérica, que o acusado tem direito ao duplo grau de jurisdição e que seria possível a reanálise dos fatos e provas pela instância superior, sem, contudo,
apontar de modo específico qualquer erro material, contradição, omissão ou descompasso jurídico na decisão de pronúncia
.

Vale recordar que, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, o recurso em sentido estrito é cabível contra a decisão de pronúncia. No entanto, tal previsão legal exige que o apelo seja instruído com
argumentação concreta e articulada
, apta a demonstrar a correlação entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da insurgência.

É dizer: o recurso deve ser dialético, o que significa que
as razões recursais devem estabelecer diálogo com a decisão combatida
, impugnando seus fundamentos de forma racional, clara e objetiva. Trata-se de corolário do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

A respeito do princípio da dialeticidade, expõe com propriedade ARAKEM DE ASSIS, que:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.” (ASSIS, Araken de, Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

No caso concreto, verifica-se que a defesa
não enfrenta minimamente os fundamentos lançados na sentença de pronúncia
. Não há qualquer referência a elementos dos autos que infirmem a existência de prova da materialidade do crime ou a presença de indícios suficientes de autoria. Tampouco se questiona, de modo fundamentado, a configuração da qualificadora reconhecida (recurso que dificultou a defesa da vítima), ou qualquer aspecto fático ou jurídico relevante da decisão.

Ao revés, a argumentação defensiva resume-se a invocar, de forma abstrata, o direito ao reexame da matéria fático-probatória pela instância superior, sem identificar como e por que os fundamentos da sentença seriam juridicamente censuráveis. Tal abordagem
não oferece substrato mínimo à instância revisora
, tampouco possibilita o exercício pleno do contraditório por parte do Ministério Público, que se vê impossibilitado de responder adequadamente a uma impugnação despida de conteúdo material.

Nesse sentido, transcrevo excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, DJe 30/05/2018).

“(...)
O efeito devolutivo do recurso
de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal
pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...).” (
AgRg no HC 545.758/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019). Negritei.

Importante destacar que, este egrégio Tribunal de Justiça MT, já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART.
14
E
15
, LEI Nº.
10.826
/03)– RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ART.
329
E
330
DO
CÓDIGO PENAL
)– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO –
REQUESTADA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
- 2. (...).

1. Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido, bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ.

2.(...).
” (N.U
1000550-73.2021.8.11.0029
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/
2022
). Negritei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
EFEITO DEVOLUTIVO DO STRICTO SENSU, MESMO EM SENDO EXCLUSIVO DA DEFESA, ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, o efeito devolutivo da irresignação encontra limites nas razões recursais expostas, logo, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a sentença de pronúncia, sendo necessário que exponha de maneira clara e específica quais os motivos da insatisfação, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal, e possibilitando ao órgão ad quem o confronto das razões recursais com a ratio decidendi exposta no pronunciamento atacado, a fim de verificar eventual ocorrência de error in procedendo ou error in judicando.

Verificando-se na hipótese que a recorrente se limitou a tecer considerações superficiais sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e a veicular pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, de rigor o acolhimento da preliminar de falta de dialeticidade recursal, a acarretar o não conhecimento do stricto sensu
.
” (N.U
1001756-03.2022.8.11.0025
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/
2023
). Grifei.

A ausência de dialeticidade, portanto, não constitui mera falha formal, mas sim vício substancial que compromete a própria admissibilidade do recurso, tornando impossível a apreciação do pedido por ausência de objeto recursal válido. Isso porque, nos termos do artigo 1010, II, do CPC (de aplicação subsidiária ao processo penal, ex vi do artigo 3º do CPP), cabe ao recorrente indicar
“os fundamentos de fato e de direito”
do pedido de reforma da decisão.

Diante de tais elementos, forçoso concluir pela
inviabilidade do ser conhecido para processamento interposto
, pois ausente impugnação específica e concreta aos fundamentos da sentença de pronúncia, circunstância que inviabiliza o contraditório e impede a devolução da matéria à instância superior.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do recurso interposto pela defesa, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, o que impede o regular processamento da insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025